Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Tutela Antecipada Antecedente Requerente: A.G.B.D.C. Requeridas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70344674) interpostos pela sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, referida no Id. 69861665. Em suas razões recursais (Id. 70344674) a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado recorrido, pois teria deixado de observar o princípio do contraditório em momento anterior à ordem de bloqueio dos valores pertencentes à entidade (Id. 74208117). Afirma ainda que o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), atribuído à multa cominatória, violou o princípio da proporcionalidade, que assegura a proibição do excesso em casos semelhantes. Pretende, por fim, cumprir a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra a referida decisão monocrática. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma do ato decisório recorrido e o afastamento da aludida multa cominatória. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa à reforma do julgado, com o subsequente afastamento da multa cominatória imposta em seu desfavor. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, aplicável à esfera penal por força do preceito normativo contido no art. 3o do CPP, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, a despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pela embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que o recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no julgado recorrido. A propósito, em relação à imposição do valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), relativo à multa cominatória, tendo sido o objeto delimitado na peça que veiculou o recurso de embargos de declaração (Id. 70344674), é necessário ressaltar a apreciação das circunstâncias fáticas de modo satisfatório por este Relator (Id. 69861665). Aliás, o julgado em questão não transgrediu os princípios do contraditório e da proporcionalidade. Em verdade, o problema agora em deslinde é outro e diz respeito ao cumprimento do comando judicial que impôs obrigação de fazer em desfavor das entidades. Foi justamente nesse sentido a afirmação, exposta no ato decisório recorrido, a respeito do manifesto descumprimento da ordem judicial de manutenção ou restabelecimento do plano de saúde contratado pela criança, até que a questão fosse objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível, senão vejamos: “Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se houve o descumprimento da ordem de restabelecimento do plano de saúde em favor da criança e b) caso afirmativo, em que momento ocorreu o não atendimento do segundo comando judicial. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. Aos 26 de novembro de 2024 foi proferida a primeira decisão monocrática, com ordem de retomada do plano de saúde consumido pela criança (Id. 66631002). No entanto, o aludido ato decisório deixou de mencionar o respectivo prazo para que houvesse o cumprimento da ordem ali prevista. Assim, aos 2 de dezembro de 2024 foi proferida nova decisão com idêntico comando, tendo havido o acréscimo de que a retomada dos efeitos do referido plano de saúde deveria ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Id. 66823963). Na ocasião, como acima destacado, foi fixado multa cominatória no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento. A esse respeito a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A foi regularmente intimada no dia 3 de dezembro de 2024 (Id. 66857824). De igual modo, a sociedade anônima Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A foi notificada aos 5 de dezembro de 2024 (Id. 66978488). Posteriormente, aos 6 de dezembro de 2024 a Amil informou a retomada do aludido plano (Id. 67071964), tendo afirmado ainda que a primeira missiva foi entregue em endereço diverso da sua sede (Id. 66690329). Aos 9 de dezembro de 2024 a Qualicorp ratificou a vigência do negócio jurídico de prestação de serviços (Id. 67074973). Finalmente, aos 11 de dezembro de 2024 a criança reiterou o descumprimento das ordens judiciais pretéritas, em especial por meio da ausência de liberação de fruição das terapias requeridas pelo apelante (Id. 67179835). Diante desse contexto é preciso observar que o comando judicial referido no Id. 66823963 deixou de ser atendido no prazo assinalado, desde o dia de 8 de dezembro de 2024. A retomada do plano de saúde contratado pelo apelante ocorreu apenas no dia 17 de dezembro de 2024, como aponta a comunicação da clínica que atende o recorrente (Id. 68474764, fl. 8). Aliás, a mensagem enviada pela Amil ao endereço eletrônico mantido pela genitora da criança revela que no dia 16 de dezembro de 2024 o plano referido ainda estava inativo (Id. 68474764, fl. 6), em prejuízo à esfera jurídica da criança. Feitas essas considerações, determino, de modo solidário, que as apeladas efetuem o pagamento, em favor do apelante, do valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), relativo ao somatório acumulado da multa cominatória, no prazo de 30 (trinta) dias.” É preciso reiterar que as entidades foram inúmeras vezes intimadas a trazerem manifestação a respeito do informado descumprimento das ordens judiciais emitidas por este Relator, como demonstra o Id. 68082803, o Id. Sucede que o prazo concedido transcorreu sem que houvesse o atendimento do referido comando judicial (Id. 68374310, Id. 69153740 e Id. 69153741). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 e inversão do ônus da prova), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados.” (Acórdão no 1854458, 0702019-30.2023.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, em relação ao requerimento de manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais apontados pelos embargantes é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Aliás, a respeito do prequestionamento, convém ressaltar que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, também por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela embargante, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal. 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp no 1667630-SP, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 13/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator